Tribunal: STF
Processo: Rcl 31485
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DE SANHARÓ/PE. DEBATE SOBRE A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO OU DA JUSTIÇA COMUM. NATUREZA DO VÍNCULO. ADI 3.395-MC/DF. OBJETO DA RECLAMAÇÃO. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO ORDINÁRIO JULGADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO NO STF. SENTENÇA MANTIDA NO PONTO. EFEITO SUBSTITUTIVO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. SEGUIMENTO NEGADO. 
    Vistos etc.
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Sanharó/PE, com fundamento no art. 988, III, do CPC/2015, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única do Trabalho de Belo Jardim/PE que, ao declarar a competência da Justiça do Trabalho para apreciação de pleito de pagamento de FGTS, teria afrontado o entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADI 3.395.
    O reclamante sustenta ofensa à autoridade do julgamento da ADI 3.395-MC/DF, ao argumento de que declarada a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demanda que trata de relação jurídico-administrativa decorrente de Lei Municipal.
    Alega ser da Justiça Comum a competência para julgar e processar a ação, porque “tratando-se de pretensão que tem como base a prestação de serviço para ente público, e estando este vinculado de forma induvidosa ao regime estatutário por força da Lei Municipal 211/92, conclui-se que tal litígio não está abrangido pela competência da Justiça do Trabalho conferida pela Emenda Constitucional n.º 45/04”.
    Requer seja concedida medida liminar para cassar ou suspender a sentença proferida nos autos do Processo nº 0000305-75.2017.5.06.0331, então em trâmite na Vara do Trabalho de Belo Jardim/PE e, ao final, seja declarada a incompetência da Justiça do Trabalho para o processamento do feito e determinada a remessa dos autos à Justiça Comum (evento 1).
    Requisitadas informações, foram prestadas pela autoridade reclamada, com a notícia do julgamento, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, de recurso ordinário interposto da sentença objeto da presente reclamação, bem como sucessivos Recurso de Revista e Agravo de Instrumento, ao qual negado provimento pelo Superior Tribunal do Trabalho, com trânsito em julgado em 04.7.2018 (evento 20).
    É o relatório. Decido.
    Em consulta ao site da Corte Trabalhista, verifiquei que a decisão reclamada, ao julgamento do apelo da parte ora reclamante, resultou substituída, tendo sido enfrentado, na oportunidade, o mérito da controvérsia. Eis a ementa do julgado:
    “RECURSO ORDINÁRIO VOLUNTÁRIO. EMPREGADA PÚBLICA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DO FGTS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Constatado que a demanda envolve pretensão de empregada pública contratada pelo regime celetista, em 1985, e, portanto, anteriormente à promulgação da Carta Magna de 1988, não há como afastar a competência desta Justiça Especializada. Isso porque a Constituição Federal de 1967 contemplava três regimes jurídicos no serviço público: o celetista para os empregos públicos, o estatutário para os servidores públicos stricto sensu, e o especial para os cargos de confiança, logo as causas envolvendo os empregados públicos, contratados pelo regime da CLT, eram e continuam sendo resolvidas pela Justiça do Trabalho. Apelo não provido no particular. TRANSMUTAÇÃO AUTOMÁTICA DE REGIME JURÍDICO DE CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO MEDIANTE LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. A conversão automática, mediante lei municipal, do regime celetista, pelo qual os reclamantes foram admitidos, em regime estatutário é duplamente nula. Primeiro por violar frontalmente norma constitucional que estabelece a moralidade na Administração Pública e onde não há previsão alguma para conversão de regime celetista em estatutário, e, depois, por afrontar as normas de ordem pública e de caráter impositivo e obrigatório do direito do trabalho. Improvido, no ponto.” (Proc nº TRT – 0000305-75.2017.5.06.0331, 4ª Turma, destaquei, DJe 14.9.2017) 
    Tal se deu, como dito, em sede de recurso ordinário, julgado no Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região em 31.8.2017, acórdão publicado em 14.9.2017. A presente reclamação foi ajuizada nesta Suprema Corte quase um ano depois, exatamente no dia 13.8.2018 (evento 16).
    Nos termos do art. 1.008 do CPC, “o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”. 
    Vê-se, pois, que se operou efeito substitutivo quanto ao ato judicial dito reclamado, o que conduz à perda do objeto da presente reclamação, nos termos da iterativa e consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. A propósito do tema, cito precedentes desta Excelsa Corte: 
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO QUE DECIDIDO NA ADI Nº 3.395. SEGUIMENTO NEGADO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA EM MOMENTO ANTERIOR À PRÓPRIA PROPOSITURA DA RECLAMAÇÃO. PERDA DE OBJETO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. 1. Ato judicial reclamado substituído por ato decisório proferido em julgamento de recurso. Incidência do efeito substitutivo dos recursos. Art. 1.008 do CPC/2015. Mérito da reclamação constitucional não analisado em razão da inviabilidade de seguimento desta, por perda de objeto. [...] 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 19659 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, j. 20.12.2019, DJe 13.2.2020, destaquei) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA. EFEITO SUBSTITUTIVO DOS RECURSOS. PERDA DE OBJETO. SEGUIMENTO NEGADO. A substituição da decisão reclamada por acórdão do TRT, proferido ao julgamento do recurso ordinário do ente público, acarreta a perda de objeto da reclamação. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 13262 AgR-AgR, Re. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.4.2016, destaquei) 
    Nesse sentido, trago decisão da Min. Cármen Lúcia - proferida na Rcl 17801/SP-, na qual aborda o efeito substitutivo de recurso cuja análise acarretou exame do mérito: 
    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ART. 512 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
    (…) 
    4. Razão jurídica não assiste à Reclamante. 
    5. O pedido formulado pela Reclamante é a cassação dos Acórdãos ns. 20111587284 e 20120900690, proferidos no julgamento do Recurso Ordinário n. 0000543-10.2010.502.0054 pela 16ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Entretanto, o título judicial reclamado não mais subsiste, por ter sido substituído pela decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho no julgamento do agravo de instrumento no recurso de revista interposto pela Reclamante, como consta do documento n. 12.
    (…)
    Dispõe o art. 512 do Código de Processo Civil que o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a sentença ou a decisão recorrida no que tiver sido objeto de recurso” (grifos nossos).
    Ao tratar do caráter substitutivo, Nelson Nery Júnior leciona: 
    “Ainda que o Acórdão confirme a sentença recorrida, haverá a substituição integral desta por aquele. 
    Substituição: Somente haverá substituição se o recurso for conhecido. O julgamento do mérito do recurso substitui a decisão recorrida. Verifica-se a substituição quando: a) em qualquer hipótese (erro in judicando ou in procedendo), for negado provimento ao recurso; b) em caso de erro in judicando, for dado provimento ao recurso. Ainda que a decisão recursal negue provimento ao recurso, ou, na linguagem inexata mas corrente, confirme a decisão recorrida, existe o efeito substitutivo, de sorte que o que passa a valer e ter eficácia é a decisão substituída e não a decisão confirmada. Com muito maior razão a substituição se dá quando a decisão recursal dá provimento ao recurso” ( Código de processo civil comentado . São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 879). 
    Na mesma linha, Theotonio Negrão assinala: 
    “Para que a substituição se opere é necessário que se trate de recurso fundado em erro in judicando e ele seja conhecido. Não interessa para fins de substituição o provimento do recurso nessas circunstâncias: mesmo quando o tribunal rejeita a pretensão recursal, seu pronunciamento substitui a decisão recorrida” (Código de processo civil. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 694). 
    Tendo o ato reclamado sido substituído, a decisão substituta, nos termos da legislação vigente, passa a ser a única processualmente impugnável.
    Ante o exposto, considerada a perda do objeto, julgo prejudicada a presente reclamação, forte no art. 21, IX, do RISTF, negando-lhe seguimento.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de fevereiro de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora